Tribunal: TJES
Processo: 0009806-36.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009806-36.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO BATTESTIN FILHO e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTOS DECORRENTES DE AUSÊNCIA DE SISTEMA ADEQUADO DE DRENAGEM EM IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DE LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E PROPTER REM. SOLIDARIEDADE ENTRE PROPRIETÁRIO ATUAL E ANTERIOR. TEMA 1.204 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pelo Município de Guarapari, julgou procedente o pedido para condenar os réus, solidariamente, a implantar projeto executivo de drenagem no imóvel objeto da Licença Ambiental Simplificada nº 008/2015, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária. A demanda decorre de alagamentos recorrentes no bairro Várzea Nova, atribuídos ao descumprimento da condicionante nº 02 da licença ambiental. Os apelantes sustentam, em síntese, cumprimento da obrigação mediante ampliação de vala de drenagem, ausência de nexo causal e ilegitimidade passiva da empresa alienante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa que originalmente requereu a licença ambiental e realizou intervenção no terreno, posteriormente alienado, possui legitimidade e responsabilidade solidária pelos danos ambientais constatados; e (ii) estabelecer se a ampliação de vala de drenagem realizada pelo atual proprietário é suficiente para atender à condicionante ambiental e afastar a obrigação de implantar o projeto executivo de drenagem imposto na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as afirmações da petição inicial que atribuem à empresa a realização de obras de terraplanagem sem a implementação do sistema de drenagem exigido na licença ambiental, circunstância suficiente para mantê-la no polo passivo.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade desenvolvida.

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do proprietário ou possuidor atual, de proprietários anteriores ou de ambos, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.204 do STJ.

A empresa alienante não comprova que cumpriu a condicionante de drenagem enquanto era titular da licença ambiental e responsável pela área, tampouco demonstra que não contribuiu para o dano, circunstância que impede o reconhecimento de sua exclusão de responsabilidade.

O atual proprietário do imóvel responde pela obrigação de reparar o dano ambiental, pois permaneceu inerte após notificações do poder público, apesar de ter apresentado e obtido aprovação de projeto executivo de drenagem para solucionar os alagamentos.

A alegação de fato exclusivo de terceiros não se comprova, pois não há demonstração de que ocupações irregulares ou descarte de resíduos constituíram causa única e inevitável do dano ambiental verificado.

Diante da inversão do ônus da prova determinada no processo, incumbia aos réus demonstrar tecnicamente a suficiência da vala de drenagem existente, o que não ocorreu, inexistindo prova pericial capaz de atestar sua adequação hidráulica.

A documentação administrativa constante dos autos evidencia a persistência dos alagamentos e o descumprimento da condicionante ambiental, legitimando a imposição da obrigação de fazer consistente na implantação do projeto executivo de drenagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

As obrigações ambientais possuem natureza propter rem e podem ser exigidas solidariamente do proprietário atual e de proprietários anteriores que tenham concorrido, direta ou indiretamente, para a causação do dano ambiental.

O alienante do imóvel somente se exime da responsabilidade ambiental quando comprova que seu direito real cessou antes da causação do dano e que não contribuiu, direta ou indiretamente, para sua ocorrência.

A ausência de prova técnica acerca da suficiência do sistema de drenagem existente impede o afastamento da obrigação de implantar obra necessária para cessar dano ambiental consistente em alagamentos recorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.204.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009806-36.2019.8.08.0021

APELANTE: FRANCISCO BATTESTIN FILHO

APELANTE: GUIVI IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença de ID 15815387 que, nos autos da presente “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada pelo Município de Guarapari em desfavor de Francisco Battestin Filho e Guivi Imóveis e Participações Ltda, julgou procedentes os pedidos da petição inicial.

A sentença tornou definitiva a tutela de urgência e condenou os requeridos, de forma solidária, na obrigação de implantar o projeto executivo de drenagem no imóvel descrito na Licença Ambiental Simplificada (LAS) nº 008/2015, de modo a solucionar os alagamentos na região, no prazo de 90 (noventa) dias. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15815392) o Apelante Francisco Battestin Filho requer a reforma da sentença argumentando, em síntese:
(i)
que a obrigação de fazer já foi cumprida com a ampliação de uma vala de drenagem no local, a qual seria suficiente para o escoamento das águas;
(ii)
que os alagamentos relatados ocorreram por culpa exclusiva de terceiros, devido à ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP) vizinha e ao descarte de lixo que obstruiu a vala; e
(iii)
que a licença ambiental não exigia a adoção de um sistema específico ou obra de microdrenagem de alta complexidade, revelando-se desproporcional a obrigação imposta, sobretudo à falta de perícia técnica que ateste a inadequação da estrutura atual.
Por sua vez, a Apelante Guivi Imóveis e Participações Ltda (ID 15815402) pugna pela reforma da decisão sustentando:
(i)
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois alienou o imóvel em maio de 2015, poucos meses após obter a licença, transferindo formalmente a titularidade da licença em 2016;
(ii)
no mérito, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, argumentando que nunca iniciou qualquer obra de drenagem no local e que os alagamentos só foram noticiados a partir de 2017; e
(iii)
a aplicação equivocada do Tema 1.204 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que comprovou não ter concorrido direta ou indiretamente para os danos ambientais relatados.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em definir a responsabilidade pela reparação de danos ambientais, consistentes em alagamentos recorrentes na região do bairro Várzea Nova, decorrentes do suposto descumprimento da condicionante nº 02 da Licença Ambiental Simplificada (LAS) nº 008/2015, bem como a adequação técnica da medida imposta na sentença.

Inicialmente, analiso a alegação de ilegitimidade passiva levantada pela empresa Apelante Guivi Imóveis e Participações Ltda.

A Apelante argumenta que não deve compor o processo porque vendeu o imóvel em 2015 e transferiu a titularidade da licença ambiental ao novo proprietário ( Francisco Battestin Filho) em 2016, muito antes da constatação dos alagamentos. Ocorre que, de acordo com a teoria da asserção, adotada pelo direito processual brasileiro, a legitimidade das partes é verificada a partir das afirmações contidas na petição inicial.

O Município apontou a empresa Guivi Imóveis como a responsável original pela execução das obras de terraplanagem que alteraram o perfil do terreno, sem a devida implementação do sistema de drenagem exigido na licença ambiental por ela mesma requerida e obtida. Essa narrativa é suficiente para manter a empresa no processo. Saber se ela efetivamente causou ou contribuiu para o dano é questão que diz respeito ao mérito da causa e não à condição para responder à ação. Afasto, portanto, a preliminar.

Superada essa questão, ingresso no mérito.

A legislação ambiental brasileira estabelece que a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade desenvolvida (artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981).

Além de objetiva, a obrigação de reparar o dano ambiental possui natureza atrelada ao imóvel (obrigação
propter rem
). Essa característica permite que o poder público exija a regularização tanto do proprietário atual quanto dos proprietários anteriores, de forma solidária.

Esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.204, que fixou a seguinte tese, aplicável ao caso: “
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente
”.

Ao aplicar essa diretriz à Apelante Guivi Imóveis e Participações Ltda, constata-se que a isenção de responsabilidade pretendida pela empresa exigia a comprovação de que ela não contribuiu, sequer de forma indireta, para o problema.

A licença ambiental foi expedida em favor da empresa em janeiro de 2015. A transferência oficial perante o órgão ambiental apenas ocorreu em junho de 2016. Durante esse período de mais de 16 meses, a empresa foi a responsável técnica e jurídica pela área. A condicionante nº 02 exigia providências desde o início da intervenção no solo. A Apelante realizou a terraplanagem, mas não produziu nenhuma prova documental (como relatórios técnicos da época ou laudos de conformidade) capaz de demonstrar que, enquanto esteve à frente do empreendimento, cumpriu adequadamente a exigência de implantar os dispositivos de drenagem para evitar represamento e erosão.

A simples venda do terreno não a exime da responsabilidade por eventuais falhas na preparação inicial da área, que é a causa primária apontada para a dificuldade de escoamento das águas. Ao não se desincumbir do ônus de provar a regularidade de sua atuação, a responsabilização solidária imposta na sentença revela-se correta.

Em relação ao Apelante Francisco Battestin Filho, atual proprietário do imóvel e titular da licença, sua responsabilidade é evidente.

O Apelante defende que os alagamentos foram causados exclusivamente por terceiros (ocupação desordenada e descarte irregular de lixo). No entanto, em matéria ambiental, a alegação de fato de terceiro só afasta a responsabilidade quando se prova que esse fator externo foi a causa exclusiva e inevitável do dano.

A análise do processo demonstra situação diferente. Após ser notificado pelo órgão municipal sobre a insuficiência da drenagem, o Apelante chegou a apresentar um novo projeto executivo, obteve aprovação da Prefeitura, solicitou sucessivos prazos, mas optou por não realizar a obra. Essa sequência de fatos demonstra uma conduta omissiva de sua parte na resolução de um problema consolidado em sua propriedade.

O recorrente também sustenta que a ampliação de uma vala de terra no local seria suficiente para cumprir a condicionante da licença, argumentando que a Prefeitura não poderia exigir uma obra complexa de microdrenagem sem laudo técnico pericial atestando a ineficácia da vala.

Contudo, a decisão que organizou o andamento do processo inverteu o ônus da prova, transferindo aos requeridos o dever de demonstrar que a estrutura existente era adequada.

Nestes termos, cabia ao Apelante requerer e custear a produção de prova pericial de engenharia capaz de atestar, com rigor científico, que a referida vala possuía capacidade de vazão compatível com a necessidade da bacia hidrográfica e com a condicionante ambiental. Como o recorrente não solicitou a produção dessa prova e abriu mão da instrução probatória complementar, ele assumiu as consequências de sua inércia.

Não havendo prova técnica que sustente a tese de adequação da estrutura precária defendida pelo proprietário, e existindo farta documentação pública atestando os alagamentos e o descumprimento das normas urbanísticas e ambientais, a imposição da obrigação de fazer consistente na implantação do projeto executivo de drenagem é a medida necessária para garantir o direito coletivo ao meio ambiente equilibrado e à segurança da comunidade.

Desta forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência vinculante ao caso, devendo ser integralmente preservada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

Tendo em vista o desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.